Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONGRUÊNCIA. INADEQUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em percentual aproximado de 13% dos rendimentos do alimentante.
2. Alegação de julgamento citra petita e de redução indevida do valor anteriormente repassado.
3. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça.
4. Tutela recursal indeferida.
5. Apresentadas as contrarrazões.

II – Questão em Discussão
6. Verificar se a quantia fixada, em sede de cognição inicial, apresenta inadequação manifesta que autorize intervenção imediata desta instância.

III – Razão de Decidir
7. A fixação liminar de alimentos não se sujeita aos limites estritos do pedido, constituindo medida provisória destinada a garantir subsistência mínima.
8. Ausência de ilegalidade ou desproporção evidente capaz de justificar a alteração do valor nesta fase, sobretudo diante da necessidade de instrução para apuração do binômio necessidade-capacidade.
9. Nesse sentido: Acórdão 2088777, 0749051-93.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026; Acórdão 2089178, 0735741-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 24/02/2026; e Acórdão 2086528, 0731527-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.

IV – Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 4o da Lei 5.478/68
Arts. 141 e 492 do CPC.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2088777, 0749051-93.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026;
Acórdão 2089178, 0735741-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 24/02/2026; e
Acórdão 2086528, 0731527-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026